Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. AFRONTA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. RE 602.584/DF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. STF. TEMA 359. REMUNERAÇÃO. PENSÃO. CUMULAÇÃO. TETO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. ERGA OMNES. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. TETO CONSTITUCIONAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RETROATIVA. INEXISTÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. INTERESSES GERAIS. PRESERVAÇÃO.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida pleiteada.
3. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.
4. No RE 602.584/DF, Tema 359, com repercussão geral, o STF analisou a questão da submissão ao teto constitucional nos casos de acumulação de proventos de aposentadoria e de pensão deixada por servidor público e decidiu que: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.”
5. As questões reconhecidas e decididas pelo STF com repercussão geral, apesar de não constarem no art. 103-A da CF, não podem ser compreendidas como um espaço null. Um vazio que se esgota no Judiciário e pode ser ignorada pela Administração Pública porque não existe súmula sobre a matéria.
6. A Administração Pública é regida por diversos princípios, em especial, o da legalidade. Não há espaço para o exercício de conveniência e oportunidade quando se trata da interpretação da Constituição.
7. As causas decididas em sede de repercussão geral (STF) ou recursos repetitivos (STJ) possuem eficácia erga omnes. Valem para todos.
8. Não há direito adquirido ao recebimento de proventos ou vencimentos acima do teto constitucional, que possui aplicabilidade plena e imediata. Precedente.
9. É desnecessária a instauração de processo administrativo prévio para o redimensionamento da parcela excedente ao teto, sobretudo quando o contraditório e a ampla defesa são garantidos na via judicial e a parte interessada não demonstra objetivamente qualquer irregularidade ou que sua situação fática-jurídica diferencia-se ou não se adequa às balizas fixadas no precedente do STF. Precedente do STJ.
10. “Tratando-se de relação de trato sucessivo, cuja ilegalidade se renova mês a mês, não se opera a decadência enquanto perdurar a obrigação da Administração Pública pela remuneração dos impetrantes, podendo ser corrigidos os vícios de legalidade que importem em recebimento a maior a qualquer tempo. A decadência não pode legitimar e nem estabilizar situações que não são passíveis de convalidação.” (Acórdão 1227526, 07040293620178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Descabida a tese de aplicação retroativa de interpretação quando a decisão administrativa de abate-teto é proferida depois do entendimento adotado pelo STF no Tema 359 e atinge apenas as remunerações a serem recebidas.
12. O redimensionamento das verbas para adequá-las ao teto constitucional preserva a segurança jurídica, pois os atos de concessões são mantidos. Na verdade, é temerário invocar tal princípio para assegurar situação contrária a Constituição.
13. A decisão administrativa que adequa as remunerações percebidas ao teto constitucional não causa prejuízo aos interesses gerais. Pelo contrário, preserva-os e objetiva a percepção legal e regular de proventos pelo interessado, com observância dos ditames constitucionais, o que não se confunde com a manutenção ad eternum de valores pela apelante.
14. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.